Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por SONIA RODRIGUES DA COSTA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a parte autora, integrante da carreira de magistério do Distrito Federal, narrou que a administração reconheceu seu direito à redução da carga horário em sala de aula de 40h para 20h semanais, com efeitos a partir do segundo semestre de 2020, conforme Ordem de Serviço n. 390/2020. Como não houve a implementação da mencionada redução, requereu a concessão de tutela de urgência para esse fim.
Por sua vez, o pedido de tutela de urgência foi indeferido porque não se comprovou a disponibilidade de professores para substituição da parte autora.
Nesse recurso a parte agravante reafirma suas razões para a reforma da decisão agravada.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
O Colegiado já enfrentou esse tema em outros recursos, prevalecendo o entendimento de que se mostra “... necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.” (Acórdão n. 1264475, julgado em 13.07.2020)
Dessa forma, não há como reconhecer a probabilidade do direito em favor da parte autora, ora agravante, condição essencial para concessão da antecipação da pretensão recursal.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Em contrarrazões, o Agravado ressaltou a ausência de elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o entendimento deste Colegiado é de que a matéria depende de dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.